Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPRA E VENDA DO VEÍCULO PENHORADO. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
I. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
II. Estabelecida controvérsia sobre a existência e as circunstâncias da compra e venda do veículo automotor penhorado e pleiteada a produção de prova testemunhal para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito do autor à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
III. A produção de prova que se revela potencialmente apta a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
IV. Resta evidenciado o cerceamento de defesa na hipótese em que os embargos de terceiro são rejeitados porque se considerou que o embargante não comprovou a regularidade da compra e venda que poderia descaracterizar a existência de fraude à execução.
V. Apelação provida.

.